Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0715776-06.2019.8.07.0020 Apelante (s) C &amp; P CASA DE FESTA LTDA. Apelado (s) RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra sentença (ID 19380117) proferida nos autos da ação de conhecimento, visando a declaração de nulidade de débito, movida por RKI Recreação e Lazer Ltda. Previamente ao exame do recurso, verifica-se que a apelante C &amp; P Casa de Festa Ltda. não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, ao tempo em que requer a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19380135). Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa do advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos aptos para demonstrar a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator